Tribunal: TJES
Processo: 5006145-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: CLAUDIO MOSCHEN

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra, que extinguiu ação de cobrança ajuizada contra Cláudio Moschen, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, ante a ausência de documentação indispensável para embasar o pedido de cobrança de fatura de cartão de crédito. A sentença destacou a inexistência de vínculo mínimo demonstrado entre as partes e a insuficiência de informações na fatura apresentada, em desacordo com as exigências da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as faturas apresentadas pela apelante atendem aos requisitos mínimos necessários para demonstrar a relação jurídica e viabilizar a propositura da ação de cobrança;
(ii) determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada diante da ausência de documentação mais detalhada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Esses documentos devem permitir a análise preliminar da viabilidade da pretensão deduzida, sem confundir-se com os elementos probatórios necessários ao julgamento do mérito.

Em ações de cobrança decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, as faturas inadimplidas, que indiquem relação jurídica e o suposto crédito, são documentos suficientes para a propositura da demanda, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A insuficiência de informações nas faturas, como a ausência de discriminação de encargos ou detalhamento de compras, não impede a propositura da ação, mas pode ser debatida no curso do processo, mediante produção de provas e ampla defesa.

A jurisprudência do TJES reafirma que a ausência de elementos como encargos discriminados ou histórico detalhado de compras não autoriza o indeferimento da inicial, pois tais elementos não são indispensáveis à análise inicial da relação jurídica.

O indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, deve ser reservado para casos em que a ausência de documentos inviabilize totalmente a análise da pretensão, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação mínima de compras e valores inadimplidos é suficiente para viabilizar a propositura de ação de cobrança, não se confundindo a ausência de detalhamento mais específico com a falta de documentos indispensáveis.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, não se justifica quando os documentos apresentados permitem a identificação da relação jurídica e do crédito alegado, ainda que contenham imperfeições formais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I. Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 826.660/RS.

TJES, ApC nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 13/09/2022.

TJES, ApC nº 5002358-38.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado em 28/02/2023.

TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 16/03/2023.

TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006145-72.2022.8.08.0048

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: CLAUDIO MOSCHEN

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra,
nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face de
CLAUDIO MOSCHEN
,

que julgou extinto o processo nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, ante a suposta ausência de documentação indispensável para lastrear o pedido de cobrança da fatura de cartão de crédito.

Em suas razões (id. 11224641), sustenta a apelante que instruiu o processo com as faturas referentes ao contrato de cartão de crédito, documentos aptos a demonstrar o inadimplemento e embasar a ação.

Afirma, ainda, que foi devidamente informada a data do inadimplemento original da obrigação, conforme fatura anexada aos autos, bem como precisamente indicados os encargos cobrados.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Extrai-se do ato impugnado:

“
Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.
A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:
I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;
II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;
III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;
IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;
V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e
VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.
A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido. (TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)
Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque: i) não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante; ii) a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC
”

Pois bem.

Conforme previsão do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “
documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido
” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma, cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil. 2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Por sinal, é nesse sentido os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. DES. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022 e TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023, DJe 01/03/2023. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5002241-47.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, ApC nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/06/2023).

Por tais razões,
dou provimento ao recurso para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)